Tribunal: CARF
Processo: 11516.003158/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.003158/2007-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.998 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ROGERS MARTINS COLOMBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR - NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO - CERCEAMENTO
DE DEFESA
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
MULTA DE OFÍCIO - ERRO DA FONTE PAGADORA
Afasta-se a multa de oficio nos casos em que o lançamento é constituído com
base em comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora contendo
informações equivocadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para afastar a multa de ofício. Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003158/2007-22
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.998 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003158/2007-22

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$944,74, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Inconformado com a exigência, o interessado apresentou instrumento de impugnação,
por meio do qual informa que é servidor público federal e que recebeu do INSS
comprovante de rendimentos indicando corretamente os rendimentos recebidos naquele
ano, qual seja o valor de R$ 15.477.65. Registra que juntou ao processo os
contracheques de 2004 comprovando o acerto da declaração de rendimentos.
De fato. o contribuinte trouxe aos autos os contracheques de janeiro a dezembro de
2004 emitidos pelo INSS consignando o valor bruto total de R$ 15.640,93.
Diante da divergência entre DIRF e contracheques emitidos pelo INSS, os autos foram
baixados em diligência para que a fonte pagadora confirmasse ou não as importâncias
declaradas em DIRF. inclusive trazendo aos autos os elementos necessários a
comprovar os valores efetivamente pagos e os retidos do notificado.
Em resposta, a Gerência Executiva do INSS em Florianópolis, por meio do Ofício n°
27/2001/INSS/GEXFLO/SRH, encaminha a ficha financeira do servidor Roger Martins
Colombo, a qual contém os mesmos valores dos consignados nos contracheques
trazidos pelo impugnante.
Intimado do teor da diligência, o contribuinte se manifesta pela concordância dos
valores apresentados pelo INSS. contudo divergindo quanto à tributação da verba
Indenização de Transporte, que. segundo o autuado, não configura rendimento
tributável.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
em 20/05/2011, no acórdão 07-24.631, às e-fls. 60 a 63, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 70
a 75, no qual alega, em síntese, que:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.998 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003158/2007-22

 Preliminarmente, alega cerceamento ao direito de defesa, pois não há a
descrição dos cálculos do suposto tributo devido, o que fere a ampla
defesa;
 O Recorrente apresentou todos os contracheques dos valores recebidos
do INSS;
 o INSS, autarquia federal, que efetuou todos os pagamentos no ano de
2004 e forneceu os comprovantes ao Recorrente, corrobora com os
documentos trazidos por este, não pode este ser penalizado por fundar
sua declaração de imposto de renda em documento encaminhado por
aquele, que goza de presunção de legalidade;
 não pode o Recorrente, agindo com boa-fé e dentro dos ditames legais
em vigor, ser punido por fundar sua declaração de imposto de renda em
documentos fornecidos pela autarquia federal – INSS;
 não sendo hipótese de lançamento de crédito tributário, a multa de
ofício
aplicada,
no
percentual
de
75%,
deve
também
ser
desconsiderada, vez que, em momento algum, o Recorrente agiu de má-
fé ou de forma desonesta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/08/2011, e-fls. 66, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/08/2011, e-fls. 70, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 05 a 09), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada.
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Púcblica. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.998 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003158/2007-22

(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ainda auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.998 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003158/2007-22

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, afasto a preliminar suscitada.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.998 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003158/2007-22

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.998 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003158/2007-22

estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
Assim, a regra matriz de incidência tributária do imposto de renda da pessoa
física se materializou, já que a incidência do imposto pressupõe a realização de um fato jurídico
com conteúdo econômico que consista em acréscimo patrimonial. De certo que a incidência do
imposto se dá respeitando a capacidade contributiva, princípio constitucional norteador para a
aplicação do artigo 43 do CTN.
Em que pese o contribuinte tenha sido induzido a erro pelo comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, de certo que beneficiou-se dos valores auferidos e
teve seu patrimônio acrescido, devendo pagar o imposto devido. Contudo, no presente caso,
afasta-se a multa de ofício, como bem pontua a jurisprudência deste tribunal administrativo:

IRPF- MULTA DE OFÍCIO – ERRO ESCUSÁVEL - Não é possível imputar ao
contribuinte a prática de infração de omissão de rendimentos quando seu ato partiu de
falta da fonte pagadora, que elaborou de forma equivocada o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido na fonte. O erro, neste caso, revela-se escusável,
não sendo aplicável a multa de ofício. (Acórdão no : CSRF/04-00.045 - 21.06.2005)

MULTA DE OFÍCIO - CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA - Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em
valores espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos. (Acórdão no 104-23604 - 06/11/2008).

Diante do exposto, conheço do Recurso para afastar a preliminar suscitada e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa de ofício.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital